Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade ora deferida. Contrarrazões apresentadas.

3. Consoante preveem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Em que pese o art. 6a, VIII, CDC, admita a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Assim, cabia à autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, mas deste encargo não se desincumbiu.

5. Apesar de a responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, § 3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrente, em vez de entrar em contato com o banco recorrido pelos canais oficiais de atendimento, preferiu contatar por número telefônico que encontrou em um site desconhecido, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrente. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência. Precedente: (Acórdão 1324287, 07021215720208070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono das partes recorridas, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.